Tribunal: TJMT
Processo: 1034350-11.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034350-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA ALVES SENA - CPF: 055.073.071-05 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4111-40 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1034350-11.2023.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: PATRÍCIA ALVES SENA.

Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A..

Data do Julgamento Virtual:
12 a 14/05/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ABRANGÊNCIA DA MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou embargos à execução, recebidos como impugnação ao cumprimento de sentença, e manteve a execução de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios fixados em favor da instituição financeira exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se matérias relativas à perícia grafotécnica, competência do Juizado Especial, carta de preposto, atos constitutivos e contraditório na condenação por litigância de má-fé podem ser rediscutidas em impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a instituição financeira possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença no Juizado Especial; (iii) determinar se a gratuidade da justiça suspende a exigibilidade da multa por litigância de má-fé; e (iv) verificar se subsiste causa de inexigibilidade ou excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a rediscussão de matérias da fase de conhecimento já acobertadas pela coisa julgada material, sob pena de violação à segurança jurídica e à preclusão consumativa.

4. As preliminares relativas à necessidade de perícia grafotécnica, incompetência do Juizado Especial, ausência de carta de preposto, ausência de atos constitutivos e violação ao contraditório na condenação por litigância de má-fé dizem respeito à fase de conhecimento e não podem ser reabertas na execução.

5. A restrição do art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95 aplica-se à propositura de ações originárias, não impedindo que o réu vencedor promova, no próprio Juizado Especial, o cumprimento de sentença do crédito judicial constituído em seu favor.

6. O cumprimento de sentença constitui fase do mesmo processo e deve tramitar perante o juízo que proferiu a decisão condenatória, nos termos do art. 52 da Lei nº 9.099/95.

7. A gratuidade da justiça não afasta o dever de pagamento das multas processuais impostas ao beneficiário, pois a sanção por litigância de má-fé possui natureza punitiva e não se submete à suspensão prevista para verbas abrangidas pelo benefício.

8. A condição de hipossuficiência econômica não serve de salvo-conduto para afastar penalidade decorrente de comportamento processual abusivo ou temerário.

9. Inexistem excesso de execução ou inexigibilidade do título judicial, razão pela qual deve prosseguir o cumprimento de sentença até a satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impugnação ao cumprimento de sentença não permite rediscutir matérias da fase de conhecimento já alcançadas pela coisa julgada. 2. A limitação do art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95 não impede o réu vencedor de executar, no próprio Juizado Especial, crédito decorrente de título judicial formado no processo. 3. A gratuidade da justiça não abrange multa por litigância de má-fé nem afasta sua exigibilidade.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 81, 98, §§ 3º e 4º, 502 e 507; Lei nº 9.099/95, arts. 8º, § 1º, 46, 52 e 55; Enunciados 114 e 136 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: TR Cível/MT, Recurso Inominado nº 1003200-69.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 24.02.2026, publ. DJE 27.02.2026; TR Cível/MT, Recurso Inominado nº 1029251-81.2024.8.11.0015, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 04.07.2025, publ. DJE 04.07.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que rejeitou os embargos à execução (recebidos como impugnação ao cumprimento de sentença), mantendo a execução de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios em favor do BANCO DO BRASIL S.A..

Em suas razões recursais a recorrente, reitera os argumentos apresentados na impugnação. Afirma a ilegitimidade ativa da instituição financeira exequente por não se enquadrar como micro ou pequena empresa. Sustenta, ainda, que o exequente não apresentou atos constitutivos e carta de preposto na audiência de conciliação. Por fim, aduz que a condenação por litigância de má-fé violou o contraditório (art. 9º do CPC) e que a exigibilidade de todo o débito deve ser suspensa com base nos benefícios da justiça gratuita, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao apelo e a extinção definitiva da execução.

O exequente/recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, a recorrente suscita a necessidade de realização de perícia grafotécnica e a incompetência do Juizado Especial. Alega, ainda, ausência de carta de preposto e de atos constitutivos da empresa na audiência de conciliação, bem como ofensa ao princípio do contraditório em sua condenação por litigância de má-fé.

Todavia, todas essas matérias dizem respeito à fase de conhecimento da demanda. A sentença de mérito, mantida integralmente por decisão colegiada, já se encontra acobertada pelo trânsito em julgado.

A via processual da impugnação ao cumprimento de sentença não se presta à rediscussão do mérito do título executivo judicial, tampouco à reabertura de debates sobre validade probatória, competência já superada ou nulidades ocorridas antes da formação da coisa julgada material, sob pena de violação à segurança jurídica e aos institutos da preclusão consumativa, nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC.

Assim, rejeitam-se as preliminares.

Do mesmo modo, a tese de ilegitimidade ativa do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, sob a alegação de se tratar de empresa de grande porte, com fundamento no art. 8º da Lei nº 9.099/95, é manifestamente improcedente.

O art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95 estabelece restrições à propositura de ações perante os Juizados Especiais, não se aplicando à fase de cumprimento de sentença.

Com efeito, a restrição contida na referida norma dirige-se exclusivamente à propositura de ações originárias, isto é, à fase de conhecimento.

No caso, o recorrido não ajuizou a demanda originária. Figurou no polo passivo da lide, logrou êxito e, agora, atua legitimamente na cobrança do crédito decorrente da condenação judicial imposta em seu favor.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LEGITIMIDADE PARA EXECUTAR TÍTULO JUDICIAL NO PRÓPRIO JUIZADO. ART. 52 DA LEI Nº 9.099/95. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado do Banco do Brasil S.A. para anular sentença que extinguiu o cumprimento de sentença da multa por litigância de má-fé e determinar o regular prosseguimento da execução no Juizado Especial, após condenação do autor em ação declaratória julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se instituição financeira, sociedade de economia mista, ré na fase de conhecimento, pode executar no próprio Juizado Especial a multa por litigância de má-fé fixada em seu favor na sentença, à luz do art. 8º, §1º, e do art. 52 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vedação prevista no art. 8º da Lei nº 9.099/95 refere-se exclusivamente à capacidade para propositura da ação inicial, não alcançando a fase de cumprimento de sentença.

O cumprimento de sentença constitui fase do mesmo processo, e não ação autônoma, devendo ser processado no juízo que proferiu a decisão condenatória.

O art. 52 da Lei nº 9.099/95 estabelece que a execução da sentença processa-se no próprio Juizado Especial, independentemente da natureza jurídica do credor.

Impedir a execução da multa por litigância de má-fé no próprio Juizado afronta os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

A impossibilidade de execução no Juizado premiaria conduta processual desleal do condenado e imporia ônus desnecessário ao réu vencedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A limitação do art. 8º da Lei nº 9.099/95 aplica-se apenas à propositura da ação inicial, não impedindo o cumprimento de sentença no Juizado Especial.

A execução de multa por litigância de má-fé fixada em sentença deve ocorrer no próprio Juizado Especial, nos termos do art. 52 da Lei nº 9.099/95, ainda que o credor seja sociedade de economia mista.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 8º, §1º, e 52; CPC, art. 1.021; CPC, art. 516, II.

Jurisprudência relevante citada: TR Cível/MT, Recurso Inominado nº 1033896-31.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 15/08/2024; TR Cível/MT, Recurso Inominado nº 8010348-72.2016.8.11.0106, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, j. 13/09/2021; TR Cível/MT, N.U 8014224-82.2018.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17/03/2025.

(N.U 1003200-69.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Em tal contexto, a execução da condenação por litigância de má-fé equivale, substancialmente, à satisfação de crédito judicial constituído no próprio feito, sendo plenamente admissível no rito dos Juizados Especiais.

Ademais, a questão da competência já foi definitivamente decidida no processo de conhecimento, não podendo ser rediscutida nesta fase processual.

No mérito, o cerne recursal consiste na alegação de que os benefícios da gratuidade da justiça suspenderiam a cobrança dos valores decorrentes da condenação imposta pelo juízo de origem.

Embora a recorrente seja beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, tal benesse não alcança a multa fixada por litigância de má-fé, tampouco eventuais sanções processuais correlatas previstas no art. 81 do CPC.

É entendimento consolidado, inclusive com previsão expressa no art. 98, § 4º, do CPC, que a concessão da gratuidade da justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar as multas processuais que lhe sejam impostas.

Nesse sentido, é também o entendimento destas Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS– RELAÇÃO DE CONSUMO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de dano moral na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$ 60,02, lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

2. [...]

8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.

9.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

10. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

11. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.

12. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.

13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14. Recurso conhecido e improvido.

15. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença, revogo a gratuidade de justiça e condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1029251-81.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).”

Com efeito, a multa possui nítida natureza sancionatória, pois visa punir comportamento abusivo e temerário praticado no curso do processo. Por essa razão, a condição de hipossuficiência econômica da parte não constitui salvo-conduto para afastar a execução da penalidade.

Conclui-se, portanto, que o juízo de origem agiu com acerto ao rejeitar a impugnação, uma vez que não há excesso de execução nem inexigibilidade do título executivo judicial, devendo prosseguir o cumprimento de sentença até a satisfação do crédito exequendo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026